Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-89.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NA ANÁLISE DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que declarou a incompetência da Justiça Estadual e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões, sustenta que a hipótese dos autos não contempla nenhuma das situações previstas no art. 114, CPC, de forma que não seria o caso de litisconsórcio passivo necessário. Defende que a falha na homologação da inscrição da autora extrapolou o mero aborrecimento. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo da autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Da preliminar de competência do juízo. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de inclusão do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS com a finalidade de confirmação da veracidade das informações prestadas pela candidata no CadÚnico. O fato de a banca examinadora utilizar-se do referido cadastro para verificar o direito da autora à isenção da inscrição do concurso público não é suficiente a atrair a competência da Justiça Federal . Ademais, no caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses do art. 114, do CPC. Com efeito, deve ser reconhecida a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa.
IV. Compulsando detidamente os autos, verifico que não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
V. O edital de convocação em seu item 7.1 preconiza que “haverá isenção de taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pelo Decreto no 6.593/2008 ou pela Lei no 13.656/2017.”A opção de isenção da taxa de inscrição do concurso público escolhida pela autora dependia da confirmação de sua inscrição no CadÚnico, requisito não preenchido pela recorrente, uma vez que no período de pleito de gratuidade da inscrição do concurso, o seu registro naquele programa não estava efetivado. Portanto, não restou comprovado que a recorrente cumpriu todos os requisitos do edital para a obtenção do benefício pleiteado. .
VI. Assim, não se verifica a alegada falha na prestação de serviço, não havendo que se falar em ato ilícito a justificar reparação por danos morais. Com efeito, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença anulada. Aplicada teoria da causa madura para julgar improcedentes o pedido formulado na inicial. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.